Tribunal: CARF
Processo: 17546.000130/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1995 a 30/06/2001
DECADÊNCIA
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique a sua identificação, o seu direito de defesa e nem o normal andamento do processo administrativo fiscal não gera a nulidade por vício material. Em se tratando de nulidade por vício formal aplica-se o Art. 173, II do CTN para contagem do prazo decadencial.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA CARF N° 89.
Os valores pagos a título de vale-transporte aos segurados empregados, mesmo que em pecúnia, não integram a base de cálculo das contribuições, haja vista a natureza indenizatória dessa verba.
SALARIO CÔNJUGE. ABONO FAMILIAR. SEGURADO ABRANGIDO PELO RGPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
O Salário Cônjuge e o Abono Familiar não são verbas previstas no § 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91. O pagamento delas enseja a incidência de contribuições previdenciárias.
ENQUADRAMENTO NO SAT/RAT.
Para fins de enquadramento no SAT/RAT, a empresa com mais de um estabelecimento e com mais de uma atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada estabelecimento, por CNPJ. Enunciado de súmula STJ n.o 351. Ato Declaratório no 11/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011 aprovado pelo Ministro de Estado de Fazenda. Instrução Normativa RFB 1.453, de 24 de fevereiro de 2014.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000130/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.375 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1995 a 30/06/2001
DECADÊNCIA
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique a
sua identificação, o seu direito de defesa e nem o normal andamento do
processo administrativo fiscal não gera a nulidade por vício material. Em se
tratando de nulidade por vício formal aplica-se o Art. 173, II do CTN para
contagem do prazo decadencial.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA
CARF N° 89.
Os valores pagos a título de vale-transporte aos segurados empregados, mesmo
que em pecúnia, não integram a base de cálculo das contribuições, haja vista a
natureza indenizatória dessa verba.
SALARIO CÔNJUGE. ABONO FAMILIAR. SEGURADO ABRANGIDO
PELO RGPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
O Salário Cônjuge e o Abono Familiar não são verbas previstas no § 9° do
artigo 28 da Lei n° 8.212/91. O pagamento delas enseja a incidência de
contribuições previdenciárias.
ENQUADRAMENTO NO SAT/RAT.
Para fins de enquadramento no SAT/RAT, a empresa com mais de um
estabelecimento e com mais de uma atividade econômica deverá apurar a
atividade preponderante em cada estabelecimento, por CNPJ. Enunciado de
súmula STJ n.o 351. Ato Declaratório no 11/2011 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional. Parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011 aprovado pelo Ministro
de Estado de Fazenda. Instrução Normativa RFB 1.453, de 24 de fevereiro de
2014.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000130/2007-62
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por voto de qualidade, afastar a prejudicial
de decadência. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior (relator), Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto, que votaram por cancelar o
lançamento fiscal até a competência 11/2000, inclusive, eis que atingido pela decadência, nos
termos do art. 173, I, do CTN. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Márcio
Bittes; e (ii) por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso interposto, cancelando-
se o crédito atinente ao auxílio-transporte e à diferença de alíquota SAT.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 07/11/2007 (p. 80) em face da
decisão da 7a Tuma da DRJ/CPS, consubstanciada no Acórdão no 05-18.888 (p. 68), da qual a
Contribuinte foi cientificada em 10/10/2007 (p. 79), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de lançamento de crédito previdenciário contra a notificada em referência o
qual tem por objeto contribuições sociais incidentes sobre remunerações de segurados
empregados que foram consideradas, pela notificada, como parcelas não tributáveis.
Também foram tributadas deduções das bases de cálculo não autorizadas pela legislação
previdenciária.
A notificada apresentou sua impugnação por meio do instrumento de fls. 52/60.
Alega que decaiu o direito do Fisco de constituir o crédito atinente ao ano de 1996.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

Aduz que o vale transporte e o auxílio transporte foram conquistas sociais dos
trabalhadores e que não têm natureza salarial, nos termos da Lei n° 7.418, de 16 de
dezembro de 1985. As verbas foram criadas para custear o transporte dos segurados,
não para incrementar os vencimentos dos servidores. Defende que a Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1.991, criou a isenção sobre a aludida rubrica.
Sustenta que o salário cônjuge e o abono familiar têm conotação de salário-família,
sendo isentos. Estas verbas são pagas a servidores estatutários e comissionados, não aos
celetistas.
Argumenta que a alíquota do SAT exigida em 3% é improcedente. Informa que a
grande maioria dos cargos é burocrática, devendo lhe ser aplicada a alíquota de 1%, nos
termos do artigo 26 do Decreto n° 356, de 7 de dezembro de 1991.
Defende que deva ser enquadrada no grau de risco leve, sob o código 801.99(9).
Sustenta que o código 801 previsto no grau de risco grave está relacionado aos serviços
públicos que encontram similitude com a atividade privada.
Informa que a sua posição está respaldada em laudo pericial, no qual se confirma a
terceirização de serviços como coleta de lixo, canalização de esgoto, manutenção
pesada de máquinas, construção civil, pavimentação de ruas, etc.
Salienta que Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 6 de maio de 1.999, determina a incidência da alíquota de 1%.
Sustenta a inconstitucionalidade da utilização da taxa SELIC como juros de mora.
A DRJ julgou o lançamento fiscal procedente, nos termos do susodito Acórdão no
05-18.888 (p. 68), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1995 a 30/06/2001
DECADÊNCIA. AUXÍLIO TRANSPORTE. SALARIO CÔNJUGE. ABONO
FAMILIAR. PREFEITURA MUNICIPAL. SAT. SELIC.
Quando um lançamento é anulado por vício formal, o Fisco tem dez anos para
providenciar o lançamento de um novo. Este é o prazo decadencial previsto no inciso II
do artigo 45 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1.991, é aplicável ao caso concreto.
O auxílio transporte é remuneratório e tributado se pago em desconformidade com a
legislação própria.
Salário Cônjuge e Abono Familiar não são verbas previstas no § 9° do artigo 28 da Lei
n° 8.212/91. O pagamento delas enseja a incidência de contribuições previdenciárias.
A Prefeitura Municipal é órgão executivo independente e composto. Na vigência do
Decreto n° 612, de 21 de julho de 1.992, deve recolher o SAT à razão de 3%.
A utilização da taxa SELIC como juros de mora está prevista em lei e não pode ser
afastada pela Autoridade Administrativa.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o seu recurso
voluntário (p. 80), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) perda
do direito de o Fisco constituir parte do crédito tributário em face do transcurso do lustro
decadencial, nos termos do art 173, I, do CTN; (ii) não incidência de contribuição previdenciária
sobre o auxílio-transporte; (iii) o salário cônjuge e o abono familiar têm conotação de salário-
família, sendo isentos. Estas verbas são pagas a servidores estatutários e comissionados, não aos
celetistas; (iv) irregularidade da aplicação a alíquota de 3% a título da SAT; e (v)
inconstitucionalidade da aplicação da Taxa SELIC.
Na sessão de julgamento realizada em 02 de dezembro de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem adotasse, em síntese, as seguintes providências:
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

(i) informe se houve algum recolhimento para as competências objeto da autuação
(agosto/95 a novembro/2004) referente às contribuições previdenciárias parte da
empresa, instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual
conste a data do recolhimento;
(ii) também deverá ser instruído os autos com o RDA e com o RADA;
(iii) caso a RFB não localize recolhimento em sua base de dados, deverá ser intimado a
Contribuinte para que apresente o competente comprovante, devendo a autoridade
administrativa fiscal se manifestar acerca de eventual comprovante que venha ser
apresentado pela Contribuinte;
(iv) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias.
Após as devidas providências, foi emitida a Informação Fiscal de p. 182.
Cientificada, a Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal, referente as contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da
empresa, e para o financiamento das prestações por acidente de trabalho - SAT, para o período
até 06/97 e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, para o período após 07/97.
A Contribuinte apresenta recurso voluntário (p. 80) contra a decisão de primeira
instância, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) perda do direito de o Fisco constituir parte do crédito tributário em face do
transcurso do lustro decadencial, nos termos do art 173, I, do CTN;
(ii) não incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio-transporte;
(iii) o salário cônjuge e o abono familiar têm conotação de salário-família, sendo
isentos. Estas verbas são pagas a servidores estatutários e comissionados, não aos celetistas;
(iv) irregularidade da aplicação a alíquota de 3% a título da SAT; e
(v) inconstitucionalidade da aplicação da Taxa SELIC.
Passemos, então, à análise individualizada de cada uma das razões de defesa da
Recorrente.
Da Decadência
A Contribuinte defende, em sede de preliminar, que é incabível o cálculo dos
débitos alcançados pela prescrição, devendo se contar o prazo decadencial quinquenal, como
estabelecido no art. 173, I do Código Tributário Nacional, a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que 0 lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

Sobre a alegação de decadência, a DRJ, neste ponto, julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos seguintes termos, em síntese:
DA DECADÊNCIA
Não procede a alegação a respeito da extinção do crédito tributário pela decadência.
Informa a Fiscalização que a NFLD em julgamento foi lavrada em substituição das
NFLD n°s 35.181.181-8 e 35.181.182-6, anuladas por vício formal.
Em consulta ã página da internet do CRPS (httrgz/wwwprevidenciasocial.gov.br/crps),
verifico que as NFLD foram anuladas por erro na identificação do sujeito passivo. A
NFLD n° 35.181.181-8 foi anulada pelo Acórdão n° 02-2314, de 23/09/2003, e a n°
35.181.182-6, pelo Acórdão n° 02-2312, de 23/09/2003.
O contribuinte foi identificado como Prefeitura do Município de Jundiaí, não como
Município de Jundiaí. Logo, foi informado como sujeito passivo, um órgão, não a
pessoa jurídica.
O vício, portanto, ocorreu na identificação da notificada. Como se trata de um vício na
formalidade prevista no inciso I do artigo 11 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1.972, o vício foi formal. Por conseguinte, incide, no caso concreto, o disposto no inciso
II do artigo 45 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1.991:
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio
formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.
As decisões que anularam as NFLD anteriores são de 23/09/2003. A Fiscalização tinha
dez anos para providenciar o novo lançamento. Providenciou-o em três. Logo, não há
que se admitir a extinção do crédito tributário pela decadência.
Como se vê, considerando que a presente autuação se trata de lançamento
substituto das NFLDs DEBCADs nos 35.181.181-8 e 35.181.182-6, as quais foram julgadas pelo
antigo Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) por erro na identificação do sujeito
passivo, nos termos dos Acórdão nos 2.314 e 2.312, respectivamente, a DRJ concluiu que, no
presente caso, o Fisco tinha o prazo de 10 (dez) anos para constituir o crédito tributário, contados
da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio formal, a constituição
de crédito anteriormente efetuada.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que, quanto ao prazo decadencial, o Supremo
Tribunal Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

No caso em análise, conforme já exposto linhas acima, o órgão julgador de
primeira instância entendeu ser aplicável a regra da contagem do prazo decadencial a partir da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Contudo, não trouxe aos autos cópia das decisões proferidas pelo antigo CRPS
que anularam as NFLDs DEBCADs nos 35.181.181-8 e 35.181.182-6.
Para o deslinde da querela, então, impõe-se verificar em quais termos se deu o
julgamento que reconheceu a nulidade das referidas NFLDs.
Para tanto, confira-se a íntegra do voto objeto do Acórdão CRPS no 2.314,
referente à NFLD DEBCAD no 35.181.181-8, cujo conteúdo, ressalte-se, é idêntico ao Acórdão
CRPS 2.312 referente à NFLD DEBCAD no 35.181.182-6 (referidos Acórdãos constam nos
autos do processo 15922.000328/2009-48, o qual, por sua vez, está anexo ao PAF
17546.000132/2007-51, julgado por este Colegiado na sessão de 02 de dezembro de 2021):
Acórdão CRPS 2.314/2003
(...)
Voto
Considerando o disposto no artigo 14 do Código Civil (Lei n° 3.071, de 1° de janeiro de
1916) vigente à época do lançamento, o ente que possui personalidade jurídica é o
Município de Jundiaí, o qual deverá constar do pólo passivo deste lançamento, ao invés
da Prefeitura, que é órgão despersonificado.
A IN n° 65/2002, em seu artigo 14, somente vem confirmar este entendimento.
Por conseguinte, de acordo com Portaria n° 357/2002 do MPAS, consoante o seu artigo
28, é nula a notificação fiscal em razão do erro na identificação do sujeito passivo.
CONCLUSÃO: Voto no sentido de ANULAR A NFLD.
Como se vê, em nenhum momento é dito, na decisão em análise, que o vício que
ensejou a decretação da nulidade daquela NFLD é de natureza formal.
É bem verdade que, por outro lado, também não está afirmado – pelo menos não
de forma expressa – que o referido vício seria de natureza material.
Todavia, analisando-se a fundamentação do voto supra, não há dúvidas de que o
vício que ensejou a decretação da nulidade daquele lançamento é de natureza material.
De fato, tratando-se de vício consistente em erro na identificação do sujeito
passivo, tal como decidido pelo antigo CRPS, tem-se que a natureza deste é MATERIAL, e não
formal, conforme concluiu o órgão julgador de primeira instância.
Neste sentido, confira-se as razões de decidir do voto vencedor da Conselheira
Tatiana Midori Migiyama, objeto do recentíssimo Acórdão 9303-001.707, de 20 de agosto de
2021, in verbis:
Primeiramente, peço vênia ao nobre conselheiro relator, que tanto admiro, para expor os
fundamentos que direcionaram o colegiado para se negar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, firmando que o vício na identificação do
sujeito passivo deve ser considerado como material.
Para tanto, considerando minha concordância com o decidido no acórdão recorrido,
cabe transcrever o irretocável voto do ilustre conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida
constante do acórdão recorrido:
(...)
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

Há um evidente erro na “identificação jurídica” do sujeito passivo da obrigação
tributária, um típico “erro de direito”, residente no plano da interpretação e aplicação
das normas jurídicas ao caso concreto, na valoração jurídica dos fatos: constituir
crédito tributário face a contribuinte de fato (distribuidora) como se de direito
(indústria) o fosse; clara incorreção dos critérios jurídicos que lastrearam o
lançamento quanto ao aspecto pessoal da regra matriz de incidência tributária,
conforme ensinamentos extraídos do Parecer PGFN/CAT no 278/2014.
Suficientes as razões expostas, voto por dar provimento ao recurso voluntário
interposto pela MAS IMPORT COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, para
anular o lançamento por vício material, em razão de erro na identificação do sujeito
passivo.
(...)
Inegável e irrefutável que, no presente caso, houve evidente erro na “identificação
jurídica” do sujeito passivo da obrigação tributária - erro de direito – o que entendo se
tratar de vício material, eis que se trata de elemento primordial a ser observado pela
autoridade fiscal, em observância aos arts. 142 do CTN e arts. 10 e 59 do Decreto
70.235/72.
Frise-se o entendimento desse órgão sobre a matéria:
 acórdão 2402-010.135, que trouxe em dispositivo: “Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para, de
ofício, anular o lançamento fiscal por vício material, em face de erro na identificação do
sujeito passivo [...]”;
 acórdão 9303-011.573, que consignou a seguinte ementa:
“AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
AUSÊNCIA NO PROCESSO DO SUJEITO PASSIVO CORRETO. VÍCIO
MATERIAL.
A indicação de sujeito passivo com aplicação equivocada da norma de responsabilidade,
restando ausente o sujeito passivo que deveria responder pelo tributo devido, constitui
causa de nulidade, caracterizando-se como vício material.”
 acórdão 9202-009.268, que consignou a seguinte ementa:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
É nulo por vício material o lançamento que, não sendo efetuado em nome da empresa
que realizou o fato gerador, elege como contribuinte pessoa jurídica que deveria ser
vinculada como devedora solidária, por integrar o grupo econômico a que pertence o
real contribuinte.”
Em vista do exposto, votamos por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Tratando-se, pois, o erro na identificação do sujeito passivo, de vício de natureza
material, resta afastado o fundamento da decisão de primeira instância, no sentido de que o
direito de o Fisco constituir o crédito extingue-se após o transcurso do lustro decadencial,
contado da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Falta agora, então, determinar, qual seria a regra (de contagem da decadência)
aplicável ao caso em análise.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido nos incisos I e II, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Neste particular, registre-se pela sua importância que, nos termos do Enunciado
de Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Ou seja: para a caracterização de pagamento antecipado, cumpre verificar se
houve recolhimento, por parte do contribuinte, do tributo objeto da autuação, que, no caso dos
presentes autos, corresponde à contribuição previdenciária referente à parte da empresa.
Sobre o tema, confira-se o excerto abaixo reproduzido do Acórdão no 9202-
008.667, de 17 de março de 2020, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, in
verbis:
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173,
do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da existência ou
não de pagamento e, mais especificamente, que tipo de recolhimento poderia ser
considerado. No presente caso, a autuação se referiu a valores relativos a Auxílio-
Alimentação e Abono de Férias pagos aos segurados empregados, bem como incidentes
nas remunerações pagas a trabalhadores autônomos e a título de pró-labore, de sorte que
é aplicável a Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Nesse passo, foi efetuada diligência à Unidade de Origem, que por meio da Informação
Fiscal de e-fls. 339 a 341 e do documento de e-fls. 345/346, confirmou a existência de
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

pagamentos antecipados, relativos à NFLD em questão, nos períodos de 01/01/1999 a
31/12/2000:
3. Em consulta ao sistema de Arrecadação menu recolhimento, conta corrente da
empresa, constatamos recolhimentos em todas competências no período 01/01/1999 a
31/12/2000, no código 2100 (empresas em geral), conforme documentação em anexo.
4. Após análise dos pagamentos efetuados em GPS, no período de 01/1999 a 12/2000,
constatamos que parte dos recolhimentos se referem ao INSS e outra parte a outras
entidades.
Assim, deve ser aplicado o art. 150, § 4o, do CTN. Como a ciência ao sujeito passivo foi
levada a cabo em 07/12/2006 (fls. 108), constata-se que a única competência em litígio,
de 12/2000, fora efetivamente fulminada pela decadência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento, declarando a decadência relativamente à competência de
12/2000.
Impõe-se verificar, portanto, se houve (ou não) pagamento antecipado do tributo
objeto do presente lançamento, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, para a
determinação do termo inicial para a contagem do prazo decadencial.
Na sessão de julgamento realizada em 02 de dezembro de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem adotasse, em síntese, as seguintes providências:
(i) informe se houve algum recolhimento para as competências objeto da autuação
(agosto/95 a novembro/2004) referente às contribuições previdenciárias parte da
empresa, instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual
conste a data do recolhimento;
(ii) também deverá ser instruído os autos com o RDA e com o RADA;
(iii) caso a RFB não localize recolhimento em sua base de dados, deverá ser intimado a
Contribuinte para que apresente o competente comprovante, devendo a autoridade
administrativa fiscal se manifestar acerca de eventual comprovante que venha ser
apresentado pela Contribuinte;
(iv) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 182, por
meio da qual a preposta fiscal diligente expressamente informou que:
Resultado do Procedimento Fiscal:
1. Em consulta aos Sistemas de Arrecadação>Ajuste Guias de Recolhimento>Menu
Recolhimento>CCOR – Consulta-Conta corrente de Estabelecimento, tem-se que:
a. No período compreendido entre 08/1995 a 05/1999, foram localizadas GRPS(s) –
Guias de Recolhimento da Previdência Social:

Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

b. No período compreendido entre 06/1999 a 11/2004, foram localizadas GPS(s) –
Guias para pagamento de Contribuições Previdenciárias (INSS):

2. Esclareço que no Código de Pagamento – 2100 – Empresas em Geral – CNPJ foram
localizadas, tão somente, as GPS(s) referentes às competências 06/1999, 09/1999 a
13/1999; 01/2000 a 06/2000; 01/2002, 06/2002, 07/2002; e, 06/2003, 07/2003. (Anexo
V – Consolidação das GPS(s) e Anexo VI – Cópias das GPS(s) CCOR – Código 2100 –
Empresas em Geral - CNPJ ).
No presente caso, tem-se que a Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração
em 28/04/2006, conforme se infere da assinatura constante no próprio auto (p. 2), tem-se que
estão decaídas, independentemente da regra aplicável, as competências até 11/2000,inclusive.
Em relação ao período compreendido entre 12/2000 a 03/2001, inclusive,
considerando que o Fisco teria perdido o direito de constituir o respectivo crédito tributário, em
face do transcurso do lustro decadencial, APENAS na hipótese de ser aplicada a regra prevista
no art. 150, § 4o do CTN e que, de acordo com a diligência fiscal realizada, não foram
identificados pagamentos para o período em questão, não há que se falar em aplicação da regra
prevista no art. 150, § 4o, do CTN para as competências aqui mencionadas.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que, no caso concreto, ocorreu em 28/04/2006 (p. 2), resta configurada a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 11/2000, inclusive,
em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Do Auxílio Transporte
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 40), constitui fato gerador da contribuição
previdenciária o auxílio transporte pago em pecúnia, contrariando, pois, a Lei no 7.418/85,
regulamentada pelo Decreto no 95.247/87.
A Recorrente, por seu turno, defende em síntese que:
Entendeu o fiscal do INSS que os valores de cobertura das passagens de ônibus para
locomoção residência-emprego e emprego-residência, entendendo assim, que referidos
pagamentos tem natureza jurídica de salario e portanto seriam base de cálculo da
contribuição providenciaria, passando a taxa-los.
A exigência chega às raias do excesso de exação.
Com efeito, o vale transporte ou auxílio transporte, foi instituído inicialmente, por lei
federal como resultado de luta pelos trabalhadores, como meio para obterem recursos
para a locomoção estes, de sua casa para o trabalho, e vice-versa, sem ônus aos seus
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

parcos salários, contando assim com apoio da classe empresarial em razão da
idealização de sua instituição, certamente com natureza diversa de salário, resta assim,
que é uma conquista social de trabalhadores, não incidindo sobre o mesmo Imposto de
Renda, contribuição social, FGTS e outros quaisquer.
Com a edição da Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que em seu art. 2°,
alíneas "a" e "b', deixa assentado de que o mesmo não possui qualquer natureza salarial
e não pode constituir base de incidência de contribuição previdenciária.
(...)
Certo é que a legislação vigente é atendida e obedecida pelo Poder Público, portanto em
nenhum momento criou-se artifício para engrossar os vencimentos dos servidores
públicos, mas única e exclusivamente conceder o custeio, para as despesas de
locomoção. Portanto não incorpora ao salário o pagamento em tela.
Assim, o instituto criado não recebeu qualquer desnaturação na sua criação, foi criado
apenas para cobrir as despesas do percurso da residência ao local de trabalho e vice-
versa. Tanto é fato que vedou a concessão àqueles servidores que se utilizam de
transporte fornecido diretamente pelo Poder Público (art. 1°, par. único).
Razão assiste à Recorrente neste particular!
De fato, a matéria em análise não comporta maiores discussões.
Isto porque, trata-se de matéria pacificada no Supremo Tribunal Federal, que, em
sua composição plenária firmou entendimento no sentido de que não incide da contribuição
previdenciária sobre as verbas referentes a auxílio-transporte, mesmo que pagas em pecúnia,
tendo em vista a sua natureza indenizatória (RE 478.410/SP).
No âmbito deste Egrégio Conselho, foi publicado o Enunciado de Súmula CARF
no 89, segundo o qual, a contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a
título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
excluindo-se da base de cálculo do tributo lançado os valores referentes ao auxílio-transporte.
Do Salário Cônjuge e Do Abono Familiar
Neste particular, a Fiscalização aponta que a Contribuinte deixou de incluir no
salário de contribuição os valores referentes ao “salário cônjuge” e ao “abono familiar”.
A Recorrente, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende que:
Possuem tais verbas a conotação de salário família, o que para este certamente não
incide o desconto percentual de INSS, o que também e por igual argumentação não é
paga para os funcionários regidos pela CLT, e somente a servidores estatutários e
comissionados, nos termos do art. 92 , VIII, e 112 (inciso I: cônjuge, incisos II a VI
demais dependentes) da Lei Complementar n° 348, de 18 de setembro de 2002- -
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jundiaí, cópia anexa.
Embora tais verbas sejam pagas pelo ente federado, os funcionários públicos do
Município integram o regime próprio de previdência, nos termos do art. 40 da
Constituição Federal e da Lei Municipal n° 5.894, de 12 de setembro de 2002.
Assim e, portanto, não é devido o desconto a titulo de INSS para o salário cônjuge e
abono familiar.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
A impugnante argumentou que os servidores que perceberam tais verbas são
comissionados e estatutários. Na realidade, esta condição não interessa ao Regime Geral
de Previdência Social. O relevante é que os servidores não estejam amparados por
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

regime próprio de previdência social, nos temos do artigo 13 da Lei n° 8.212/91, na sua
redação original e na redação dada pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1.999.
(...)
Como a condição de servidores amparados por regime próprio de previdência social não
foi alegada nem provada pela impugnante, entendo que os segurados em questão estão
amparados pelo Regime Geral de Previdência Social.
A exclusão da base de cálculo dos benefícios previdenciários é concedida pela alínea
“a” do § 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.
(...)
Tendo em vista que os servidores estão amparados pelo Regime Geral, os benefícios
previdenciários que recebem, na qualidade de segurados, são os previstos na Lei n°
8.213/91. Qualquer outra verba paga pelo Município não terá natureza de benefício
previdenciário, devendo ser tributado.
A isenção da contribuição previdenciária de que trata a alínea “a” do § 9° do artigo 28
da Lei n° 8.212/91 não alcança, portanto, os valores pagos a título de salário cônjuge e
abono familiar.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular!!
De fato, não tendo a Contribuinte comprovado que os segurados que perceberam
as verbas em análise se tratam de servidores amparados por regime próprio de previdência e que
os referidos rendimentos não se tratam de benefícios previdenciários previstos na Lei n°
8.213/91, não há que se falar em isenção da contribuição previdenciária de que trata a alínea “a”
do § 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.
Nega-se, portanto, provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Alíquota SAT
Neste ponto, a Recorrente defende que:
É evidente e cristalino, que a maior gama de serviços da Municipalidade é de natureza
burocrática, exceção feita a alguns serviços como a canalização de água, serviços de
esgoto, manutenção pesada de máquinas, e outros, mas reitera-se, a predominância dos
riscos é de grau 1.
Portanto, ao proceder aos cálculos insertos na NFLD o agente fiscal utilizou o
percentual de 3%, partindo da presunção de que o trabalho na Prefeitura Municipal se
insere como de RISCO GRAVE, esquecendo-se, que a grande maioria dos cargos
exerce atividades burocráticas ou intelectuais.
O Seguro de Acidente de Trabalho campeia de 1% a 3% de acordo com o grau de risco
da atividade do obreiro contratado, sendo certo que o artigo 26 do Decreto n° 356, de
07.12.1.991, estabelece como "preponderante a atividade econômica autônoma que
ocupa o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos na empresa ou
estabelecimento a ela equiparado", sendo claro que o enquadramento se faz pelo próprio
contribuinte, podendo ser revisto a qualquer tempo pela própria empresa ou por agente
fiscal, sempre demonstrando a inadequação do critério utilizado.
A DRJ, sobre o tema, destacou e concluiu que:
Vê-se que a Fiscalização entende que a Prefeitura Municipal deva ser enquadrada no
grau de risco grave e a defendente sustenta que o enquadramento correto é de órgão
municipal com atividade predominantemente burocrática com grau de risco leve.
(...)
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

O Decreto n° 612/92, ao determinar a incidência da alíquota de 3% sobre as Prefeituras
Municipais, determinou a incidência sobre todo o órgão executivo do Município,
independentemente da atividade exercida pelos órgãos subordinados que o compõem.
A alíquota de 1%, nos Municípios, será aplicada, portanto, aos órgãos do Poder do
Legislativo.
Realmente, a partir de 07/1997, a Fiscalização passou a exigir o SAT à razão de 1%.
Isto ocorre, porque foi publicado o Decreto n° 2.173, de 5 de março de 1.997, que
alterou o anexo relativo à incidência do SAT. Com o mencionado decreto, foi adotado
para o CNAE 75.11-6 o grau de risco leve. Logo, deixou de existir um enquadramento
específico para Prefeituras Municipais. Com o novo decreto, portanto, a Fiscalização
passou a exigir o SAT em sua alíquota mínima. O Decreto n° 3.048/99 adota o mesmo
critério do anterior.
Como se vê, o objeto da lide, no que tange à matéria em análise, resume-se à
verificação se, para determinação do enquadramento no SAT/RAT, deve-se apurar a atividade
preponderante, com base no maior número de funcionários, por estabelecimento.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que, caso o Colegiado acolha a preliminar de
decadência até a competência de 11/2000, inclusive, a análise da presente matéria restará
prejudicada. Isto porque, conforme se infere do Discriminativo Analítico de Débito (DAD)
(p.p. 5 a 19), tem-se que a diferença da alíquota SAT – de 1% para 3% - foi lançada pela
Fiscalização até a competência 06/1997, inclusive, período integralmente atingido pela
decadência, caso assim entenda o Colegiado, nos termos acima declinados.
Caso, entretanto, o Colegiado não acolha a preliminar de decadência, passa-se ao
exame de mérito da matéria em análise.
Sobre o tema, a 2a Turma da CSRF, por meio do Acórdão no 9202-008.316, na
sessão de 19 de novembro de 2019, manifestou-se nos seguintes termos:
CONTRIBUIÇÕES. ALÍQUOTA SAT/GILRAT. EMPRESA COM MAIS DE UM
ESTABELECIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO POR CNPJ.
Conforme preleciona a Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Parecer PGFN/CRJ/ 2120/2011 e Ato
Declaratório 11/2011.
(...)
Diferença de alíquota SAT/GILRAT
É igualmente inconteste que a recorrente tem mais de um CNPJ e que, a despeito disso,
a autoridade fiscal mensurou a alíquota SAT apenas com base no CNAE do
estabelecimento matriz, desconsiderando o CNAE da filial, relativo ao comércio
varejista de livros, jornais, revistas e papelaria. (...)
Pois bem. Essa questão é objeto da Súmula 351 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual:
Súmula 351 do STJ: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante
quando houver apenas um registro.
Ou seja, a autoridade fiscal deve levar em consideração cada CNPJ da empresa, para
efeito de aferição do grau de risco e determinação da alíquota SAT/GILRAT devida.
Diante da edição de tal verbete e da consolidação de tal entendimento na jurisprudência
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1178683/RS, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe
28/09/2010; AgRg no Ag 1008620/BA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 12/04/2010; AgRg no AgRg no
AgRg no REsp 1114033/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 17/11/2009; AgRg no Ag 1134164/SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe
24/09/2009; REsp 947920 / SC, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; e REsp 842838/SC, Rel. Min. LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 19/02/2009), a Procuradoria da
Fazenda Nacional editou o PARECER PGFN/CRJ/No 2120/2011, cuja ementa segue
abaixo e é de aplicação ao caso concreto:
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). A
alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Jurisprudência pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Possibilidade de a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não contestar, não interpor recursos e
desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob análise. Necessidade de autorização
da Sra. Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e aprovação do Sr. Ministro de
Estado da Fazenda.
A emissão de tal Parecer, por sua vez, culminou com a edição do ATO
DECLARATÓRIO No 11/2011, de acordo com o qual fica a Procuradoria dispensada de
apresentar contestação, interpor recursos e desistir dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.”
Tal Ato Declaratório consta da lista de dispensa da Procuradoria1 e deve ser aplicado
pelos membros deste Conselho, inclusive (esclareço) para evitar judicialização e
indevida movimentação do aparato administrativo em questão já pacificada, na dicção
do art. 62, § 1o, alínea "c", do RICARF.
Deste Conselho, ainda podem ser citados os seguintes precedentes, com destaques nos
pontos que interessam:
Numero do processo: 19515.720514/2014-17 Turma: Segunda Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão: Tue Mar 08 00:00:00 BRT 2016 Data da publicação:
Tue Apr 05 00:00:00 BRT 2016 Ementa: Assunto: Contribuições Sociais
Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2009 [...] GILRAT.
PERCENTUAL.
EMPRESA
COM
VÁRIOS
ESTABELECIMENTOS.
APURAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE POR CNPJ. A alíquota de
contribuição para o SAT/Gilrat, no caso de empresa com mais de um
estabelecimento e mais de uma atividade, é aferida pelo grau de risco da atividade
preponderante em cada estabelecimento da empresa, consoante entendimento
pacífico dos tribunais, já observado pela administração tributária. Recurso
Voluntário Provido.
Numero da decisão: 2402-005.094 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário. Ronaldo de Lima Macedo - Presidente Ronnie
Soares Anderson - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Ronaldo de Lima Macedo, Kleber Ferreira de Araújo, Lourenço Ferreira do Prado,
Ronnie Soares Anderson, Marcelo Oliveira, Natanael Vieira dos Santos e João
Victor Ribeiro Aldinucci.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON
.........................................................................................................
Numero do processo: 18108.002195/2007-74 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Aug 09 00:00:00 BRT 2018 Data da
publicação: Mon Oct 08 00:00:00 BRT 2018 Ementa: Assunto: Contribuições
Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/04/1999 a 31/10/2004 SAT.
ALÍQUOTA POR ESTABELECIMENTO. Nos termos da Súmula 351 do STJ, a
alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Numero da decisão: 2301-005.543 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto do relator. (assinado digitalmente) João Bellini Junior - Presidente
(assinado digitalmente) Alexandre Evaristo Pinto - Relator Participaram da sessão
de julgamento os conselheiros: João Bellini Júnior (Presidente), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Antônio Sávio Nastureles, Alexandre Evaristo Pinto, Reginaldo Paixão
Emos, João Maurício Vital, Wesley Rocha e Juliana Marteli Fais Feriato.
Nome do relator: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Neste mesmo sentido, este Colegiado, quando do julgamento do processo no
11040.720163/2011-13, de relatoria da Conselheira Renata Toratti Cassini, na sessão de
julgamento realizada em 5 de novembro de 2019, concluiu que:
(...) o enquadramento deve ser feito a partir de cada estabelecimento com CNPJ próprio
e não em toda a empresa como um todo. Significa dizer que estabelecimentos que
concentram atividades distintas podem ter alíquotas da contribuição ao SAT/RAT
também distintas.
Anote-se que na linha desse entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
objeto do aludido enunciado de súmula de no 351, após o Parecer no 2.120/2011, da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, de 10/11/11, foi publicado o Ato
Declaratório PGFN no 11/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda aos 15/12/2011,
abaixo reproduzido, que o acolheu integralmente:
ATO DECLARATÓRIO No 11 /2011 A PROCURADORA GERAL DA
FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos
termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o
do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do
Parecer PGFN/CRJ/No 2120 /2011, desta Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU
de 15/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para
o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.”
(Destacamos)
Por força do disposto no art. 62, § 1o, II, "c" do RICARF (Portaria MF n° 343/15), é
vedado aos membros das turmas de julgamento deste tribunal administrativo afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nos casos de Ato Declaratório do
Procurador Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro do Estado da Fazenda,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10522/02.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
tendo em vista que a Fiscalização, conforme demonstrado linhas cima, promoveu o levantamento
da diferença do SAT/RAT sem levar em consideração a atividade preponderante, de acordo com
o maior número de funcionários, por estabelecimento.
Da Taxa SELIC
No tocante aos juros de mora, é pacífica a sua incidência sobre o crédito tributário
não integralmente pago no vencimento, vez que decorre de norma cogente, consubstanciada no
art. 161 do CTN, bem assim trata-se de matéria já sumulada no CARF, a teor dos Enunciados n.
4 e 5, ambos de Súmula CARF, in verbis:
Enunciado n. 4 de Súmula CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Enunciado n. 5 de Súmula CARF
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por fim, mas não menos importante, cumpre ressaltar que não compete à
autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de
lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela
Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Logo, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, considerando, entretanto, que fui vencido em relação à prejudicial
de mérito, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito
atinente ao auxílio-transporte e à diferença de alíquota SAT.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

Voto Vencedor
Conselheiro José Márcio Bittes, Redator designado.
A discussão presente na PRELIMINAR deste julgamento diz respeito se o erro
do nome da RECORRENTE implicou em vício material ou formal, o que impacta diretamente
no cálculo do prazo decadencial.
Importante destacar, para tanto, alguns aspectos juntados aos autos:
1. A NFLD 35.835.298-3 (Fl.2) DE 28/04/2006 indica o contribuinte como
sendo “MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ/PREFEITURA MUNICIPAL”, cujo
CNPJ é o 45.780.103/0001-50 vinculado ao contribuinte MUNICIPIO DE
JUNDIAÍ, conforme cadastro da RFB;
2. Esta NFLD substituiu as NFLDs 35.181.181-8 e 35.181.182-6 anuladas
por erro na identificação do sujeito passivo conforme decisão constante
nos Acórdãos CRPS n°s 02-2314 e 02-2312, ambos de 23/09/2003, nos
quais constava o contribuinte com o nome de “PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAI”;
3. Os referidos Acórdãos anularam as notificações anteriores por considerar
que (fls. 236 e 237 do Processo 15922.000328/2209-48), negritei:
Considerando o disposto no artigo 14 do Código Civil (Lei n° 3.071, de 1° de janeiro de
1916) vigente à época do lançarnento, o ente que possui personalidade jurídica é o
Município de Jundiaí, o qual deverá constar do pólo passivo deste lançarnento, ao
invés da Prefeitura, que é órgão despersonificado.
A IN n° 65/2002, em seu artigo 14, somente vem confirrnar este entendimento.
Por conseguinte, de acordo com Portaria n° 357/2002 do MPAS, consoante o seu
artigo 28, é nula a notificação fiscal em razão do erro na identificação do sujeito
passivo.
4. À Fl.285 do último processo mencionado consta o CNPJ correto do
Município de Jundiaí, isto se verifica em outras páginas, inclusive nas
NFLDs envolvidas e nos MPFs iniciais;
Diante destes fatos, resta claro que o erro do nome do Sujeito Passivo jamais
impediu a sua correta identificação, seja porque o CNPJ do contribuinte sempre esteve correto ou
porque os termos “Prefeitura” e “Município” são de fácil e usual confusão, havendo
municipalidades que adotam um ou outro em sua Razão Social.
Logo, não parece correto a consideração de que houve vício material no presente
caso apto a anular os lançamentos questionados, e sim mero erro formal, que é aquele que diz
respeito ao procedimento de formalização do lançamento, ao contrário do erro material que
macula o lançamento em sua origem, excluindo-o totalmente do mundo jurídico, por se tratar de
um erro quanto ao fato jurídico tributário ou ainda à relação jurídica dele decorrente, ou seja,
trata-se de um erro na aplicação da regra de incidência do tributo lançado (Disponível em
https://www.conjur.com.br/2022-mar-09/direto-carf-vicio-formal-versus-vicio-material-fins-
anulacao-autos-infracao, autor Diego Diniz Ribeiro)
Neste sentido tem-se jurisprudência do CARF, negritei:
Numero do processo: 10314.726343/2014-21
Data da sessão: Fri Feb 18 00:00:00 GMT-03:00 2022
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

Data da publicação: Tue Apr 12 00:00:00 GMT-03:00 2022
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 31/01/2010 a 31/12/2010 ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO FORMAL. É
nulo o auto de infração por erro na indicação do sujeito passivo, se a incorporação se
deu antes da lavratura do auto de infração. Há nulidade por vício formal se o defeito
for provocado por descumprimento de formalidades indispensáveis à existência do
lançamento, mas restar presente a motivação e se não houver prejuízo ao
contraditório.
Numero da decisão: 9303-012.910
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Vanessa Marini Cecconello. (Assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(Assinado digitalmente) Jorge Olmiro Lock Freire – Relator Participaram da sessão de
julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori
Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo. Ausente o
conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Nome do relator: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE

Numero do processo: 10530.724685/2009-95
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 GMT-03:00 2019
Data da publicação: Mon Dec 09 00:00:00 GMT-03:00 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008 ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não
prejudique o seu direito de defesa nem o normal andamento do processo
administrativo fiscal não gera a nulidade do ato do lançamento.
Numero da decisão: 2002-001.711
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente) Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente (documento assinado
digitalmente) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
De acordo com o principio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal
significa que não há nulidade sem prejuízo, o que não foi caracterizado nos presentes autos e
nem sequer foi alegado pelo CONTRIBUINTE, seja na impugnação ou no presente RECURSO,
o que demonstra a ausência de impedimento ao exercício da ampla defesa. O presente erro foi
reconhecido de ofício pela CRPS.
Conforme menciona o Acórdão recorrido ( fls.70 e ss) transcrito a seguir:
Não procede a alegação a respeito da extinção do crédito tributário pela decadência.
Informa a Fiscalização que a NFLD em julgamento foi lavrada em substituição das
NFLD n°s 35.181.181-8 e 35.181.182-6, anuladas por vício formal.
Em consulta ã página da internet do CRPS (httrgz/wwwprevidenciasocial.gov.br/crps),
verifico que as NFLD foram anuladas por erro na identificação do sujeito passivo. A
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.375 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000130/2007-62

NFLD n° 35.181.181-8 foi anulada pelo Acórdão n° 02- 2314, de 23/09/2003, e a n°
35.181.182-6, pelo Acórdão n° 02-2312, de 23/09/2003. o 35.181.182-6, pelo Acórdão
n° 02-2312, de 23/09/2003.
O contribuinte foi identificado como Prefeitura do Município de Jundiaí, não como
Município de Jundiaí. Logo, foi informado como sujeito passivo, um órgão, não a
pessoa jurídica.
O vício, portanto, ocorreu na identificação da notificada. Como se trata de um vício na
formalidade prevista no inciso I do artigo 11 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1.972, o vício foi formal.
Nestes casos deve-se aplicar a regra inserida no Art. 173, II, do o CTN, a seguir:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Considerando que a decisão de anulação ocorreu em 23/09/2003, como a NFLD
35.835.298-3 foi emitida em 28/04/2006, com ciência do contribuinte na mesma data (fl.50), o
prazo decadencial só se consumirá em 2008, assim a tese da ocorrência da decadência não deve
prevalecer.
Assim, voto no sentido de se afastar a preliminar de reconhecimento da
decadência e, quanto ao mérito, mantenho os termos do voto vencido pelos seus fundamentos e
conclusões, dando provimento parcial ao recurso interposto cancelando-se o crédito atinente ao
auxílio-transporte e à diferença de alíquota SAT.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 636
DF CARF MF
Original